Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-76.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708225-76.2022.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: SÉRGIO SANTOS LIVINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei n° 911/69 deve o credor comprovar que constituiu o devedor em mora, mediante notificação do devedor ou protesto do título. 2. No caso concreto, a notificação foi encaminhada para o endereço informado pelo réu no contrato, que não a recebeu pessoalmente ou por intermédio de terceiro, pois consta do aviso de recebimento que o endereço é insuficiente, de modo que não foi constituído em mora. 3. Na ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, impõe-se o indeferimento da petição inicial se a parte ré não foi previamente notificada. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, porque, se o devedor não é encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação e regular a constituição em mora, com a consequente concessão de liminar em ação de busca e apreensão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas contrariedades aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que nos “contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral”. (AgInt no AREsp n. 2.268.195/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.038.619/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015